Tribunal: STF
Processo: HC 181990
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação 7000111-08.2019.7.00.0000, Rel. Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
    Conta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estelionato, art. 251, caput, do Código Penal Militar, por dez vezes, porque induziu e manteve em erro os militares nominados, os quais suportaram os prejuízos especificados no laudo de avaliação às fls. 467-9, obtendo ilícita vantagem no valor total de R$ 414.577,92 (quatrocentos e quatorze mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos). 
    O Superior Tribunal Militar deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Eis ementa do julgado (Doc. 10):
    APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. MÉRITO. ESTELIONATO. NULIDADE NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DA REALIZAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CULPA EXCLUSIVA DO ACUSADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REVALORADAS. 
    1. À JMU não cabe julgar somente os integrantes das Forças Armadas, mas todos os agentes que tenham praticado crimes definidos na legislação penal castrense, incluindo os civis.
    2. A instituição da condição de militar como requisito de prosseguibilidade da ação penal não possui qualquer respaldo legislativo, pois só é exigível quando da consumação do crime.
    3. É competente o Conselho Permanente de Justiça para julgar o Acusado que era militar em atividade na época do cometimento do delito.
    4. Não há como declarar eventual inimputabilidade do Réu a fim de absolvê-lo, tampouco reconhecer nulidade na instrução ante a ausência da realização do incidente de insanidade mental, quando os exames não foram realizados por culpa exclusiva do Acusado, não ocorrendo, assim, cerceamento de defesa ou nulidade processual de qualquer espécie.
    5. Comete o delito previsto no art. 251, caput, do CPM, o Acusado que utiliza a Organização Militar como centro de captação de clientes para instituições financeiras, abusando da confiança de seus companheiros de farda para praticar fraudes e obter vantagens ilícitas.
    Preliminares de incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz; de ausência de condição de prosseguibilidade; e de incompetência do Conselho Permanente de Justiça rejeitadas. Decisão unânime. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que, a despeito da fixação pelo Conselho Permanente de Justiça do regime semiaberto para o cumprimento da pena, o condenado permanece recolhido de forma integral no regime fechado, evidenciando a violação à individualização da pena. Enfatiza que a sentença foi expressa e unânime, inclusive, encaminhando comunicado ao Juízo da Execução sobre a redução da pena imposta e o novo regime fechado.
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que seja assegurado ao paciente o cumprimento da pena em regime semiaberto. Subsidiariamente, pede prisão domiciliar.
    Em despacho do dia 16/3/2020, solicitei informações ao Juízo Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM a respeito do cumprimento do acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar (Apelação 7000111-08.2019.7.00.0000), que garantiu ao paciente o cumprimento inicial da pena em regime semiaberto.
    Foram prestadas as informações. 
    É o relatório. Decido.
    Conforme relatado, a defesa pretende que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de Habeas Corpus, reconheça o descumprimento do acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar pelo Juízo da Execução Penal, que, segundo alega, mantém o paciente em regime prisional mais gravoso do que aquele fixado pela Corte Castrense no julgamento do recurso de Apelação.
    Após solicitação de prestação de informações a esta CORTE, o Juízo de primeira instância registrou que: 
    [...] este Juízo, após receber o acórdão do E. STM, determinou, em 02/12/2019, a instauração dos autos de execução para propiciar o cumprimento da condenação de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto. Esses autos foram processados sob o n. 7000291-52.2019.7.12.0012 e, em seguida, foram expedidas 02 (duas) cartas precatórias (192/19, à 1ª Circunscrição Judiciária Militar, no Rio de Janeiro/RJ e 193/19, ao Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Piracicaba/SP), haja vista a revelia decretada na fase de conhecimento e os endereços existentes nos autos da ação penal;
    VI - Destaca-se que nas referidas cartas precatórias foi ressaltado que a expedição de mandado seria para viabilizar a prisão do ora paciente para o cumprimento da pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto;
    VII - Note-se que no mandado de prisão expedido pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM (no bojo da Carta Precatória n. 7001613-49.2019.7.01.0001, registrada naquele Juízo, relativa à Carta Precatória n. 192/19, deste Juízo) consta mandado de prisão para o cumprimento de pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como também há documento comprovando o registro, pela 1° CJM, no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça consignando que o caso em tela trata-se de cumprimento da referida pena em regime inicial semiaberto;
    VIII - Verifica-se que conforme certidão do Diretor de Secretaria deste Juízo, emitida em 1°/4/2020, até a presente data não consta informação oficial sobre o cumprimento das referidas cartas precatórias, bem como não há notícia oficial a este Juízo de que o ora paciente está cumprindo pena. Saliente-se que nas documentações existentes nos autos de execução consta a necessidade de cumprimento de pena em regime semiaberto, conforme estabelecido pelo acórdão proferido pelo Egrégio STM;
    IX - Salienta-se que o ora paciente foi licenciado da Força Aérea Brasileira (evento1, doc. 27, fl.664 ou fl. 33 do pdf dos autos da Ação Penal n° 0000055-11.2008.7.12.0012), desse modo o condenado atualmente possui o status de civil, o que atrairá, após a sua prisão, o disposto no art. 62 do CPM [...]. 
    Observa-se que não há qualquer ato de ameaça ou coação ilegal à liberdade individual, por parte da autoridade apontada como coatora (nem por parte do Juízo de primeira instância), que possa vir a justificar a concessão da ordem em Habeas Corpus. 
    Dessa forma, a decisão emanada do Superior Tribunal Militar – nem sequer apontada como ilegal -, se descumprida, deverá ser impugnada pela via processual adequada e dirigida ao Órgão judicial competente, não havendo neste momento, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO O PEDIDO DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente